Tribunal: TJES
Processo: 5013059-60.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013059-60.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GOES COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA E DA CONGRUÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal. O apelante alega que o Município de Vila Velha reativou, com base em novo critério jurídico, a cobrança de créditos de IPTU (período de 2012 a 2020) previamente declarados extintos em processo administrativo, em violação aos artigos 146 e 149 do CTN e ao princípio da proteção da confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se a alegação recursal de anulação do débito com fundamento na existência de decisão administrativa irreformável (inciso IX do art. 156 do CTN) e na impossibilidade de revisão do lançamento por erro de direito (art. 146 do CTN) configura inovação recursal, uma vez que a petição inicial fundamentou o pedido de anulação exclusivamente na prescrição (inciso V do art. 156 do CTN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. A causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial limitam a atuação jurisdicional, em observância ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

4) Na petição inicial, o contribuinte fundamenta o pedido de anulação da CDA nº 4475/2022 e dos respectivos lançamentos fiscais unicamente na ocorrência da prescrição, conforme o inciso V do art. 156 do CTN.

5) Em sede de apelação, o recorrente modifica a causa de pedir e o pedido ao pleitear a extinção do crédito tributário com base na existência de decisão administrativa definitiva (inciso IX do art. 156 do CTN) e na impossibilidade de revisão do lançamento por erro de direito (art. 146 do CTN), matérias não suscitadas na primeira instância.

6) A alteração da causa de pedir ou do pedido em grau recursal configura inovação recursal, prática vedada pela ordem processual civil, conforme os artigos 329 e 1.014 do CPC, por violar o princípio da estabilidade do processo e os limites do efeito devolutivo da apelação.

7) O conhecimento das novas teses pelo tribunal resultaria em decisão extra petita, afrontando diretamente o disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. É vedado à parte recorrente inovar a causa de pedir ou pedido em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilidade da demanda. 2. A alegação de fundamentos jurídicos para a anulação de débito fiscal, não apresentados na petição inicial, caracteriza inovação recursal que impede o conhecimento do recurso. 3. A decisão judicial deve guardar estrita correspondência com os limites do pedido e da causa de pedir formulados na petição inicial, em respeito ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, arts. 32, 146, 149, 156 (incisos V e IX). Código de Processo Civil, arts. 85 (§ 4º), 141, 322 (§ 2º), 329 (inciso II), 492, 1.013 (caput e § 1º) e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.531981-9/001; STJ - REsp 1428903/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Preliminarmente,
Município de Vila Velha
aduz a impossibilidade de conhecimento do recurso em virtude da alegada inovação recursal relativamente às teses de extinção do crédito tributário no bojo do processo administrativo (inciso IX do art. 156 do CTN) e de revisão do lançamento por erro de direito (art. 146 do CTN).

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“
Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO DE PERMUTA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OBJETO IMPOSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A inovação recursal ocorre quando questões não abordadas pela parte no pedido inicial ou na defesa são trazidas em sede de apelação, não podendo ser analisadas, salvo se a parte comprovar que a omissão se deu por motivo de força maior, conforme dispõe o artigo 1.014 do Código de Processo Civil
. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.531981-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença
. 2. Não evidenciado o desiderato de protelar o andamento da demanda, deve-se afastar a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC imposta pelo Tribunal a quo. 3. Recurso especial em parte conhecido e provido para se restabelecer a sentença. (STJ - REsp: 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)

Como cediço, "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". (art. 141 do CPC).

Consoante preceitua o art. 492 do CPC, "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Por outro lado, o § 2º do artigo 322 do CPC dispõe que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", razão pela qual é dispensável a especificação de todos os consectários lógicos da prestação jurisdicional almejada.

Em detida análise da petição inicial, depreende-se que o contribuinte discute, no item III.2 do exórdio, a existência de parecer, no processo administrativo, destinado a sustentar o não preenchimento dos requisitos do art. 32 do CTN, opinando pela extinção do crédito tributário.

Entretanto, sobredita causa de pedir serve de fundamento ao único pedido deduzido pela parte, qual seja, o reconhecimento da prescrição, na forma do inciso V do art. 156 do CTN, nada dispondo, a petição de ingresso, quanto à necessidade de anulação da CDA por erro de fato ou por decisão administrativa irreformável.

Transcreve-se, por oportuno, o seguinte trecho do exórdio:

“Em face do exposto, o Autor requer a Vossa Excelência:

[...]

2.b) A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, para confirmar a tutela antecipada e/ou seja reconhecida a NULIDADE da CDA nº 4475/2022 e, consequentemente, a
NULIDADE DOS LANÇAMENTOS FISCAIS
inseridos em Dívida Ativa e em Protesto Extrajudicial no período de 2012 a 2017,
com fundamento artigos 156, inciso V, da prescrição, do Código Tributário Nacional
;”

Ao pleitear, em sede recursal, a extinção do crédito tributário em virtude de decisão administrativa irreformável (inciso IX do art. 156 do CTN), requerendo ainda a anulação das CDAs ante a impossibilidade de revisão do lançamento por erro de direito (art. 146 do CTN),
o recorrente se descola dos limites demarcados à causa de pedir e ao pedido, agindo desconforme o princípio de estabilidade do processo, desbordado os limites do efeito devolutivo da apelação
(caput e § 1º do art. 1.013 do CPC).

Cuida-se, a toda evidência, de modificação da causa de pedir e do pedido em recurso de apelação, o que é vedado pela ordem processual, seja em razão da norma do inciso II do art. 329 do CPC, que proíbe a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do feito, seja pela violação ao art. 1.014 do CPC, que torna defesa a inovação da matéria fática em grau recursal.

Ademais, é defeso ao magistrado apreciar as matérias e pedidos veiculados no apelo, sob pena de malferir o princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), além de se tratar de decisão
extra petita
.

Do exposto, não conheço do recurso
.

Via de consequência, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, em percentual a ser fixado em sede de liquidação de sentença, a teor do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho, respeitosamente, a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR.

Sessão 04/08/2025 a 08/08/2025

Respeitosamente, peço vista.
Sessão 18/08/2025 a 22/08/2025
Apelação Cível nº 5013059-60.2023.8.08.0035

Apelante:
Jorge Goes Coutinho

Apelado:
Município de Vila Velha

Relator:
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jorge Goes Coutinho
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
Município de Vila Velha
, julgou improcedentes os pedidos, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, acolheu a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões pelo ente municipal e, por conseguinte, votou pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Após analisar detidamente os autos e os argumentos de ambas as partes, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, acabei por alcançar conclusão diversa no que tange à admissibilidade do apelo. Explico.

O voto condutor fundamenta o não conhecimento do recurso na premissa de que o apelante modificou a causa de pedir e o pedido, ao suscitar, apenas em sede recursal, as teses de extinção do crédito tributário por decisão administrativa (art. 156, IX, do CTN) e de impossibilidade de revisão do lançamento por mudança de critério jurídico (art. 146 do CTN).

Entretanto, com o devido respeito, entendo possível o conhecimento do recurso.

Isso por que é possível extrair da petição inicial a abordagem dessas teses a partir de uma interpretação lógico-sistemática da peça inaugural, afinal, conforme bem apontou o e. Relator, os fatos relativos ao processo administrativo e à decisão que opinou pela extinção do crédito foram narrados na exordial, e emboram não tenha sido tenha feita expressa remissão no capítulo dos pedidos, esses aspectos, que constituem a causa de pedir remota, já estavam integralmente postos à apreciação do Judiciário.

Não se trata, portanto, de inovação fática, vedada pelo art. 1.014 do CPC, mas de reforço da tese de nulidade sobre fatos já constantes dos autos, afinal, o pedido principal sempre foi a "nulidade dos lançamentos fiscais", e a narrativa inicial já continha elementos que apontavam para essa nulidade por vício na própria constituição do crédito, e não apenas por prescrição.

Ademais, a questão fática não passou despercebida pelo magistrado sentenciante, que destacou a argumentação do autor, embora tenha centrado sua fundamentação jurídica na análise da prescrição.

Da mesma forma, a apreciação da tese em grau recursal não ensejaria ofensa ao contraditório, na medida em que o próprio Município, em sua peça contestatória, impugnou especificamente esse aspecto, defendendo a legalidade da revisão do ato administrativo. Portanto, o debate foi devidamente instaurado nos autos.

Nesse contexto, reputo que o excessivo formalismo em não admitir o recurso acabaria por impedir a análise de uma questão de mérito de extrema relevância, que toca o cerne da segurança jurídica e da proteção da confiança do contribuinte perante a Administração Pública.

Do exposto, com a renovada vênia ao eminente Relator, voto por
DIVERGIR
de seu posicionamento, para
REJEITAR
a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte,
CONHECER
do recurso de apelação, determinando-se o prosseguimento do julgamento para a análise de seu mérito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇ
ÃO CÍVEL N. 5013059-60.2023.8.08.0035

APELANTE: JORGE GOES COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interposta por
JORGE GOES COUTINHO.

O eminente Relator - Desem
bargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal, no que foi acompanhado pela
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em seguida,
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
divergiu para rejeitar a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte, conhecer do recurso de apelação, determinando-se o prosseguimento do julgamento para a análise de seu mérito.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Então

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto relator, pois apenas em grau recursal suscitou as teses de extinção do crédito tributário por decisão administrativa (art. 156, IX, do CTN) e de impossibilidade de revisão do lançamento por mudança de critério jurídico (art. 146 do CTN).

E como se sabe, é vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício.

Desta forma, alinho-me integralmente ao voto proferido pelo Douto Desembargador Relator, Dr. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para não conhecer do recurso.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador